Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Vistos, etc. Os autos retornaram do eg. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento pelo provimento do recurso ordinário, para conceder a segurança pleiteada e assegurar ao Impetrante a complementação do adiantamento de seu crédito, respeitado o limite previsto no art. 102, § 2°, do ADCT (com redação dada pela Emenda Constitucional 99/2017). Foi certificado o trânsito em julgado em 10/12/2020. O Impetrante, intimado a manifestar-se, informou que nos autos do Precatório 0001043- 44.2016.8.07.0000 já foi determinada a intimação da parte executada para apresentar o cálculo referente a complementação do adiantamento preferencial, nos exatos termos do acórdão proferido pelo STJ. Acrescenta que, contudo, a obrigação ainda não restou satisfeita pelo ente público, pelo que requer “seja determinado o seu cumprimento, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, pugnando pela expedição do competente ofício” (21582691). É a suma dos fatos. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de Impetrante a respeito do alegado inadimplemento do ente público em fornecer os cálculos referentes a complementação do adiantamento preferencial nos autos do Precatório 0001043- 44.2016.8.07.0000. O objeto do presente mandamus diz respeito a ato ilegal e coator atribuído ao Juízo dos Precatórios, que indeferiu o pagamento de mais 20 (vinte) salários mínimos, correspondentes à complementação do adiantamento preferencial até o novo limite correspondente ao quíntuplo do RPV advindo da EC 99/2017. Não está abarcado pelo objeto do mandamus, portanto, qualquer ato atribuído ao ente público responsável pelo pagamento do precatório. A presente irresignação deve ser veiculada nos autos do Precatório n. 0001043- 44.2016.8.07.0000 para que, somente após a manifestação do d. Juízo Coordenador, seja interposto o remédio adequado, se for o caso. Portanto, indefiro o pedido formulado em id. 21582691. Transitado em julgado o mandado de segurança e noticiado que o acórdão exequendo, prolatado pelo eg. STJ, já está sendo devidamente analisado pela autoridade impetrada, não há mais providências a serem tomadas nestes autos. Assim, preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator